Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-67.2023.8.11.0084
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000606-67.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL DE SOUZA LIMA - CPF: 056.356.771-69 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 536.570.801-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 40 (quarenta) dias-multa, pelo crime de roubo (art. 157, caput, do CP), com fixação de indenização por danos morais no valor de um salário mínimo.

2. Fatos relevantes:
(i)
nas duas fases da persecução penal a vítima afirmou que foi empurrada e ameaçada pelo apelante;
(ii)
por força da existência de pelo menos três condenações criminais transitadas em julgado, o apelante é reincidente e ostenta maus antecedentes;
(iii)
a vítima possuía 80 (oitenta) anos de idade na data dos fatos;
(iv)
a denúncia não indicou o valor pretendido por eventual condenação à reparação dos danos.

3. Requerimentos:
(i)
desclassificação do crime de roubo para o crime de furto,
(ii)
reconhecimento da atipicidade do crime de furto;
(iii)
fixação da pena-base no mínimo legal;
(iv)
compensação da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
(v)
afastamento da agravante do art. 61, II, "h", do CP;
(vi)
exclusão da indenização por danos morais;
(vii)
redução e afastamento da exigibilidade da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão:
(i)
a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para o de furto;
(ii)
a adequação da fixação da pena-base;
(iii)
a possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea;
(iv)
a manutenção da condenação à reparação por danos morais; e
(v)
o afastamento da exigibilidade da pena de multa e sua fixação no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A análise dos depoimentos da vítima e demais provas confirma a prática de grave ameaça e violência contra idoso de 80 anos, caracterizando o crime de roubo previsto no art. 157 do CP. O emprego de empurrões contra a vítima constitui violência física apta à configuração do roubo, afastando a desclassificação para furto.

6. Quanto à pena-base, verifica-se que não houve
bis in idem
, pois a sentença utilizou condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes e para caracterizar a reincidência.

7. A compensação entre a reincidência e a confissão espontânea não se aplica integralmente, dada a multirreincidência do apelante, que justifica a preponderância da agravante, conforme Tese 585 do STJ.

8. A agravante do art. 61, II, "h", do CP, em razão da idade da vítima, foi corretamente aplicada, pois o art. 385 do CPP permite ao juiz reconhecer agravantes não descritas na denúncia.

9. Não foi comprovada a condição de dependência química do réu para justificar a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP.

10. O regime inicial fechado é adequado, considerando a multirreincidência e os maus antecedentes do apelante.

11. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, uma vez que o valor específico não foi pleiteado na denúncia, prejudicando o contraditório e a ampla defesa.

12. A pena multa foi fixada em proporção à pena privativa de liberdade e a exigibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para apreciar eventual hipossuficiência do réu.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, caput; 61, II, "h"; 66; 33, §2º e §3º. Código de Processo Penal, arts. 387, IV; 385.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EAREsp n. 1.267.357/MG; AgRg no HC n. 732.603/SP; Tese nº 585 (REsp n. 1.931.145/SP); AgRg no REsp n. 2.101.023/RJ; AgInt no REsp 1.569.916/PE.

RELATÓRI
O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gabriel de Souza Lima
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Apiacás, nos autos do processo nº 1000606-67.2023.8.11.0084, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (id. 246951187).

Além das referidas penas, a sentença também fixou, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o valor de 01 (um)
salário mínimo
a título de danos morais (id. 246951187).

Inconformado,
Gabriel de Souza Lima
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou
(i)
pela desclassificação do crime de roubo para o crime de furto e, após, reconhecimento da atipicidade da conduta em razão de sua insignificância. Alternativamente, em relação à reprimenda, pugnou
(
ii
)
pela fixação da pena-base no mínimo legal,
(
iii
)
compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência,
(
iv
)
reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal,
(v)
afastamento da agravante capitulada no art. 61, II, “h”, do Código Penal,
(vi)
exclusão da condenação à reparação dos morais e
(
vii
)
afastamento da exigibilidade da pena de multa (id. 246951196).

As contrarrazões foram
pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 246951204).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (id. 248
891191).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Gabriel de Souza Lima
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27/02/2023, por volta das 14h00, na Avenida Primeiro de Maio, em Apiacás/MT, o denunciado
Gabriel De Souza Lima
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, mediante violência e grave ameaça, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente em R$ 70,00 (setenta reais) pertencente à vítima
Antônio Bispo De Oliveira
, que contava com 80 (oitenta) anos à época do fato.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado foi até a casa da vítima e pediu dinheiro. Com a negativa da vítima, ele chutou e arrombou a porta. Assim que conseguiu ingressar na residência, o denunciado empurrou a vítima e exigiu que lhe entregasse dinheiro, momento em que a vítima temendo por sua integridade física lhe entregou a quantia de R$ 20,00 (vinte) reais.

Não satisfeito, o denunciado pediu que a vítima lhe entregasse mais dinheiro, mas esta negou, então
Gabriel
empurrou novamente o S. Antônio e foi até seu quarto, onde encontrou R$ 50,00 (cinquenta) reais.

Após a subtração dos valores, o denunciado tomou rumo ignorado.

Assim agindo, o denunciado praticou o crime previsto no art. 157 do Código Penal
” (id. 246951155).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 56.4.2023.25157, instaurado logo após o registro do boletim de ocorrência nº 2023.54890 (id. 246950688).

Ao ser ouvida na fase investigatória, a vítima Antônio Bispo de Oliveira relatou:

“[...]
nesta data 27/02/2023, por volta das 03:00 hs acordou com alguém batendo na janela de seu quarto, momento acordou se levantou e foi para porta da sala da casa e viu pela greta da porta que seria a pessoa de
Gabriel
, vulgo gabrielzinho, que
Gabriel
começou a bater na porta de pedir dinheiro, que disse a
Gabriel
que fosse embora, e
Gabriel
começou a chutar porta e a arrombou, quebrando a trava, e
Gabriel
entrou na residência e empurrou o declarante com violência, e
Gabriel
alterado e com tom de voz ameaçadora dizia quero dinheiro, quero dinheiro, que temendo por sua integridade física deu a
Gabriel
o valor de R$20,00(vinte reais), e
Gabriel
não satisfeito insistiu e disse que queria mais dinheiro, que disse a GABRIEL que não tinha, e que o
Gabriel
nervoso e com violência empurrou o declarante novamente e foi até a cama e pego debaixo do travesseiro a quantia de R$ 50,00(cinquenta reais), em seguida saiu da casa tomando rumo ignorado; Que
Gabriel
disse que esta noite iria retornar a casa para pegar o valor de R$ 100,00( cem reais) com declarante, que está temendo por sua integridade física pois e idoso e tem problemas de saúde e está com medo de ser agredido ou morto por
Gabriel
, pois o mesmo já lhe roubou outras vezes e por esta última estava muito nervoso e violento
” (id. 246950689).

Ao ser interrogado durante a fase investigatória, o apelante relatou que:

“[...]
ao chegar em frente a casa do senhor
Antônio
encontrou ele em frente da casa sentando, quando exigiu que ele lhe desse uma quantia em dinheiro, momento em que este colocou a mão no bolso e lhe deu uma quantia de R$ 20,00 e pediu que deixasse ele em paz; Que por precisar de mais dinheiro para comprar drogas pediu que o senhor
Antônio
lhe desse mais dinheiro, pois seria pouco e este começou a dizer que não teria mais dinheiro com ele; Que então adentrou ao interior da casa do senhor
Antônio
e foi até o quarto dele, quando começou a procurar por dinheiro, quando ergueu o travesseiro e localizou mais uma nota de R$ 50,00; Que logo que pegou a quantia em dinheiro saiu da residência, quando uma vizinha do lado visualizou sua pessoa e disse sic: "você está roubando o velho, vou chamar os homens", sendo que por medo de ser preso pegou a bicicleta que teria ido até o local e saiu rapidamente do local para não ser preso; Que declara que não exigiu mais quantia em dinheiro do senhor
Antônio
, sobre a ameaça que mais tarde retornaria até a casa dele; Que declara que utilizou o dinheiro para comprar droga na rua; Que confirma que já furtou o senhor
Antônio
por outras vezes
” (id. 246950690).

Durante a fase instrutória, procedeu-se à nova oitiva da vítima, esclareceu como se deu os fatos e pontuou que além de ter sido ameaçada, também foi empurrada pelo apelante, conforme se extrai de suas declarações:

Promotor
: Entendi, então além desses fatos, ele já tinha furtado do senhor em outras oportunidades, mas desse fato aqui, como que foi, ele entrou lá, ele arrebentou a porta, e ele ameaçou o senhor pra dar dinheiro, como que foi?

Vítima (Antônio)
: Não, pela primeira vez, ele veio assim beirando a parede, e viu pelo buraquinho da janela (inaudível), aí ele falou quero 15 mil réis pra toma uma pinga, falei vou dar os 15 mil réis ele vai embora, bom caiu pro lado de fora, eu joguei, quando dei fé eu fui no quarto e tava tudo acertado e a porta fechada, quando dei fé
ele deu uma pesada na porta, quebrou aquela tudo (inaudível),
falou quero o dinheiro que está debaixo do travesseiro, ai peguei os 15, falou o outro tá debaixo do travesseiro, falei não só tem 50, dá aqui, queria mais 100, falei não tenho 100, aí obrigou a dar, aceitei eu pra ver livre dele, falei amanhã dou 100, e no outro dia ele foi preso.

Promotor
: É mais o senhor acabou de, falou assim que ele obrigou a dar os 70 ou 50 que estava debaixo do travesseiro, mas como ele obrigou o senhor, o que ele fez, ele falou alguma coisa, o senhor se sentiu ameaçado por causa da idade avançada?

Vítima (Antônio)
:
Tava me ameaçando
, eu pra me ver livre, dei os 75, 50 que tava debaixo do travesseiro, já tinha dado 15, 75, ai eu pra me ver livre dele, falei vou receber 100 mil réis amanhã, falei amanhã te dou mais 100,
ele já tava me empurrando, me apelando pra briga
, ai no outro dia ele foi preso, pronto.

[...]

Promotor
: Então pra finalizar pra ficar bem claro, então ele chegou a empurrar o senhor ali e tava chamando pra briga para o senhor dar esse dinheiro?

Vítima (Antônio)
:
Fui empurrado pra mim dá o dinheiro, ameaçado, me ameaçando
.

Por sua vez, o apelante
Gabriel de Souza Lima
admitiu que já havia furtado a vítima em outras oportunidades, mas negou a prática do crime narrado na inicial. Em relação aos fatos que praticou em detrimento da vítima destacou “
assim eu já peguei dinheiro dele já, agora de ameaçar empurrar nunca, ele já me deu dinheiro uma vez, eu passando de bicicleta lá me deu até um dinheiro 50 e me deu 30, lá na casa dele é cheio de mulherada que fuma droga, rouba ele, não é só eu entendeu
” (extrato da sentença – id. 246951184).

A partir destes elementos, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença e condenou o apelante nos termos mencionados anteriormente, o que levou à interposição de recurso de apelação.

Tendo em vista a diversidade de pedidos formulados na irresignação defensiva, passo à análise de cada uma delas em separado.

1. Do pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto.

Em seu primeiro argumento, o apelante sustenta que a prova produzida no curso da persecução penal não demonstrou, de forma clara, a existência de grave ameaça, pois a vítima não mencionou o que lhe teria sido dito pelo apelante que pudesse caracterizar as elementares do crime previsto no art. 157 do Código Penal.

Todavia, ao se analisar as declarações da vítima nas duas fases da persecução penal, não restam dúvidas quanto a prática de atos de violência e de grave ameaça.

Durante a fase preliminar, a vítima relatou que o apelante foi até sua residência e começou a bater na porta pedindo dinheiro. Então, a vítima pediu que
Gabriel de Souza Lima
fosse embora, mas o apelante começou a chutar a porta, até arrombá-la. Após, o apelante entrou na residência, “
empurrou o declarante
[vítima]
com violência
” e com tom de voz ameaçador continuou insistindo por mais dinheiro. A vítima relatou que foi empurrado novamente pelo apelante, que foi até sua cama e subtraiu R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em juízo, reiterou as suas declarações e confirmou que o apelante entrou em sua casa após chutar a porta com violência e disse que queria dinheiro. Relatou que após lhe entregar certa quantia, o apelante continuou insistindo e o “
obrigou
” a dar mais dinheiro. Além disso tudo, a vítima disse que foi ameaçada e que foi empurrada.

Logo, não restam dúvidas de que a despeito da vítima não ter pronunciado em que consistiu a grave ameaça, além das sucessivas menções à prática de atos que a vítima entendeu como ameaçadores, o fato de ter havido sucessivos empurrões contra um idoso de 80 (oitenta) anos de idade, caracteriza desforço físico capaz de caracterizar a elementar “violência” descrita no art. 157 do Código Penal.

A este respeito, extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
Este Tribunal Superior já se pronunciou no sentido de que o emprego de empurrão contra a vítima, para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo
” (AgRg nos EAREsp n. 1.267.357/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 30/5/2019).

Não havendo desclassificação do crime, resta prejudicado o pedido de acolhimento da atipicidade da conduta do crime de furto em razão da insignificância da conduta.

Ante o exposto, rejeito o pleito absolutório.

2. Do pedido de redimensionamento da pena.

2.1 Pena-base.

Em relação à pena-base, o apelante alegou que o Juízo de primeiro grau considerou a mesma condenação para valorar negativamente seus antecedentes e reconhecer a reincidência, o que caracterizaria
bis in idem
.

O pleito não comporta acolhimento.

Isso porque, a sentença considerou para fins de negativação dos antecedentes a condenação oriunda do processo nº 1000406-31.2021.8.11.0084, enquanto a agravante da reincidência foi reconhecida por força das condenações provenientes dos processos nº 1000179-41.2021.8.11.0084 e nº 1000182-59.2022.8.11.0084.

Portanto, não há falar-se em dupla valoração dos mesmos fatos, porquanto os processos que levaram ao reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, são distintos.

Neste sentido, confira-se da Corte da Cidadania: “
É assente nesta Corte a possibilidade de utilização de diferentes condenações para caracterização simultânea de reincidência e maus antecedentes, desde que não haja concomitante adoção de um mesmo fato gerador para efeito de maus antecedentes e reincidência, sem que isso configure bis in idem
” (AgRg no HC n. 732.603/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Desta forma, não restam dúvidas quanto a inviabilidade do acolhimento da pretensão defensiva.

2.2 Pena provisória.

No que se refere ao pedido de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, embora tal compensação seja possível, no caso em tela se está diante de multirreincidência, o que autoriza o reconhecimento da preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal sobre a atenuante inscrita no art. 65, III, “d”, do Códex punitivo, sem que isso implique em ilegalidade.

Neste sentido, extrai-se da Tese nº 585 do Superior Tribunal de Justiça: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Em relação ao pedido de exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal (vítima maior de 60 anos de idade), sob o argumento de que não foi indicada na denúncia, é importante mencionar que a peça inaugural narrou que a vítima possuía 80 (oitenta) anos de idade à época dos fatos.

Além disso, mesmo que não houvesse menção à idade da vítima na peça inaugural, o art. 385 do Código de Processo Penal admite que a sentença reconheça a incidência de agravante não descrita na denúncia.

Quanto ao tema, confira-se: “
Nos termos do art. 385 do CPP, o Juiz, ao proferir sentença condenatória, pode reconhecer agravantes, embora não tenham sido alegadas pela acusação
” (AgRg no REsp n. 2.101.023/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

No pertinente à alegação de que o juízo de primeiro grau não reconheceu a atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, deve-se ressaltar que a alegação de que a condição de dependente químico do apelante deve ser considerada para fins de redução da sua pena.

Todavia, a referida dependência química não foi comprovada no decorrer dos autos, de modo que o seu reconhecimento como atenuante genérica ou mesmo como fator a gerar a semi-imputabilidade ou inimputabilidade do agente resta inviabilizada.

Adotando este mesmo entendimento, confira-se: “
Inexistindo comprovação da presença de circunstância relevante que justifique a redução da pena, é descabido o reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP; não se prestando a tal fim a mera alegação de que o apelante é dependente químico
” (N.U 1004404-56.2023.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024).

Assim, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

3. Do regime inicial de cumprimento de pena.

Inobstante a defesa tenha pugnado pela alteração do regime prisional, o fato da manutenção da pena do apelante em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, autoriza a fixação do regime inicial fechado, por força da multiplicidade de reincidências e da existência de maus antecedentes.

E não é outro o entendimento adotado pela Corte da Cidadania: “
É admissível a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada quando apontada a multirreincidência do réu (art. 33, § 2°. do CP), além de maus antecedentes e de culpabilidade desfavorável (art. 33, § 3°, do CP)
” (AgRg no HC n. 909.620/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

Destarte, o pleito recursal não comporta acolhimento.

4. Do pedido de exclusão da condenação a reparação dos danos.

No que se refere à condenação ao pagamento do valor de 01 (um) salário mínimo a título de danos morais fixado na sentença, o apelante alega que a denúncia não indicou expressamente o valor pretendido.

Inobstante os autos indiquem a imposição de prejuízos à vítima, é certo que a denúncia, apesar da existência de pleito pela fixação de valor mínimo a título de indenização, não indicou o valor pretendido, o que inviabiliza a manutenção da sentença neste ponto.

Neste sentido, “
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no REsp n. 2.083.627/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

Logo, neste ponto a sentença deve ser reformada para que se afaste, sem prejuízo do ajuizamento da ação cível adequada, a condenação ao pagamento de indenização decorrente dos danos morais impostos à vítima.

5. Dos pedidos de fixação da pena de multa no mínimo legal e de afastamento de sua exigibilidade.

No que se refere à fixação da pena de multa no mínimo legal, deve-se registrar que a pena pecuniária deve ser fixada em simetria com a privativa de liberdade, conforme posição adotada por este Tribunal de Justiça:

“
Constatada, de ofício, a desproporcionalidade da pena de multa fixada, esta deve ser reduzida para assegurar a simetria entre as sanções privativa de liberdade e pecuniária
” (N.U 0001326-32.2017.8.11.0029, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Assim, em face da exasperação da pena corporal, a pena de multa também deve ser elevada, tal qual realizado pelo juízo de primeiro grau, não havendo razão para alteração da sentença neste ponto.

Igualmente inviável o acolhimento do pedido de afastamento da exigibilidade da pena de multa.

Em que pese a arguição da incapacidade financeira de arcar com as custas do processo
a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade da pena de multa e das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá – ou não – ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

Neste sentido, confira-se: “
O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade da pena de multa e das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal
” (N.U 1035154-44.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024).

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, inviável o acolhimento do pleito, que haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Por tais razões, os pedidos formulados não comportam acolhimento.

6. Conclusão.

Frente a todo o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Gabriel de Souza Lima
apenas para afastar a obrigação de reparar os danos decorrentes da prática criminosa, mantendo os demais pontos da sentença, em conformidade parcial com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024